Tribunal: STF
Processo: HC 258446
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.